Tribunal: TJBA
Processo: 8004566-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004566-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, GILBERTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUJA EXISTÊNCIA É NEGADA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA CASSADA.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em demanda na qual a parte autora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado e impugna descontos realizados em seu contracheque.

Questão em discussão.
Verificar a legalidade da extinção do processo diante da ausência de apresentação do contrato bancário e da alegada inobservância da determinação de emenda à inicial.

Razões de decidir.
Nas ações em que o consumidor afirma não ter celebrado contrato bancário, não se pode exigir da parte autora a apresentação do instrumento contratual cuja própria existência é negada, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. O ordenamento jurídico não condiciona o ajuizamento de ação à prévia provocação administrativa. Indicados os descontos impugnados e apresentada manifestação em resposta à determinação de emenda, mostra-se indevido o indeferimento da petição inicial.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: não se pode exigir da parte autora a apresentação de contrato bancário cuja existência é por ela negada como condição para o processamento da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004566-61.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISPIM DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,